Tribunal: TJDFT
Processo: 0741402-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EMENDA DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 932, PU, CPC. INCABÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que conheceu em parte do Agravo de Instrumento interposto pela parte e, na extensão, não concedeu o efeito suspensivo pleiteado.
2. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir (i) a possibilidade de emendar as razões do recurso; (ii) a possibilidade de analisar matéria preclusa; (iii) a possibilidade de conhecimento integral do Agravo de Instrumento; (iv) a existência de nulidade na decisão agravada por decisão surpresa e falta de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Agravo Interno
4. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a intimação da parte para sanar irregularidade se sanável for; como não é cabível a emenda das razões de recursos, a inépcia alegada não era sanável, logo, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação da parte para emendar as razões do recurso.
5. As matérias de ordem pública, uma vez analisadas, tornam-se abarcadas pela preclusão, não sendo garantido a parte o direito de discutir eternamente a matéria. Acrescenta-se que, no caso dos autos, as matérias já haviam sido analisadas, inclusive em segunda instância e que, inclusive, a preclusão já foi decretada mais de uma vez. Agravo Interno não provido.
Agravo de Instrumento
6. A matéria relativa à conversão em perdas e danos e retirada de astreintes não foi apresentada na origem e, consequentemente, não foi analisada na decisão agravada, havendo clara inovação recursal e violação do duplo grau de jurisdição, sendo absolutamente incabível sua análise em sede de agravo. Matéria não conhecida.
7. Inepta o recurso quanto ao argumento de que o não cumprimento da obrigação decorre de fato alheio, por não ter qualquer pedido; e o pedido de ofensa ao juiz natural, por falta de fundamentação. Argumento e pedido não conhecidos.
8. As matérias relativas à inexigibilidade do título, nulidade da execução, impossibilidade jurídica e material do cumprimento da obrigação e ilegitimidade da parte agravada estão preclusas, pois já analisadas anteriormente, tanto por decisão, quanto por agravo.
9. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apresentada em qualquer momento, mas, uma vez analisada, opera-se a preclusão. Recurso conhecido em parte.
10. A decisão agravada analisou a matéria e as alegações da parte, não havendo que se falar em decisão surpresa.
11. No caso dos autos o Juízo analisou os argumentos de ambas as partes, apresentando todas as razões pela qual entendeu ser cabível a conversão, não havendo que se falar em falta de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão Mantida. Multa fixada.
13. Suscitadas de ofício preliminares. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223; 489,§1o; 507; 932, parágrafo único;1.016; art. 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2049184 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível, Acórdão 2043704 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível, Acórdão 984536 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível, Acórdão 2009643 de relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira na 1a Turma Cível, Acórdão 2008882 de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub na 8a Turma Cível.